Tribunal: STM
Processo: 7001446-62.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTES. RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CPM. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CO-
CULPABILIDADE DAS FORÇAS ARMADAS. ALEGAÇÃO DE NORMA PENAL EM BRANCO.
INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DA LEI 11.343/2006.
NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231
STF. MAJORAÇÃO DA PENA PELO MPM. IMPOSSIBILIDADE PELO OCORRIDO NO CASO CONCRETO.
DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Não há que falar em inconstitucionalidade do dispositivo insculpido no art. 290 do CPM, porque
o tratamento diferenciado previsto no Direito Militar se deve a proteção de seus bens jurídicos
de maior relevância.
Militares lidam em seus afazeres diários com armas de alto poder destrutivo, evidenciando,
portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos integrantes da Organização Militar, mas
também à sociedade como um todo. Por esse motivo, o princípio da insignificância não se aplica
no âmbito da Justiça Militar da União, no que tange ao porte de entorpecentes no interior dos
Quartéis.
Imperioso lembrar que a reprimenda se faz extremamente necessária, ante a exigência
permanente de sobriedade dos integrantes das Forças Armadas, sobretudo, em face do manuseio
de armas durante o serviço, bem como da execução de manobras de alto risco e complexidade.
Durante a seleção dos conscritos para a incorporação, estes são submetidos a uma série de testes
e avaliações, compreendendo a inspeção de saúde (exame odontológico, médico e físico),
exames psicotécnicos e entrevistas, não cabendo falar em coculpabilidade das Forças Armadas.
A Portaria SVS/MS 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o comando normativo
que elenca as substâncias de uso proscrito no Brasil e pode ser usado como complemento
normativo do art. 290 do CPM e por isso não há que se falar em norma penal em branco.
Quanto à aplicação do art. 90-A previsto na Lei nº 9099/95, ora invocado pela defesa, ressalte-se
que existe vedação expressa da aplicação desse dispositivo na Justiça Militar e por isso não há a
previsão de suspensão condicional do processo.
A jurisprudência predominante desta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006
no âmbito desta Justiça Especializada, pela natural inadequação do referido Diploma Legal às
circunstâncias que permeiam a vida na caserna.
Inaplicabilidade das atenuantes do art. 72 do CPM, devido à vedação estabelecida na súmula nº
231 do STJ, qual seja, que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.
No tocante à exasperação da pena pedido pelo MPM, não se pode punir o simples viciado ou o
usuário eventual de entorpecente com penas mais rigorosas, próximas àquelas que normalmente
esse Tribunal tem aplicado aos casos de venda, ou até mesmo, de tráfico de entorpecente
envolvendo militares.
Recursos defensivos e ministerial não providos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001446-62.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS VINICIUS SANTOS MELO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS VINICIUS SANTOS MELO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter inalterada a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam
e davam provimento ao apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver o
ex-Sd Ex LUCAS VINICIUS SANTOS MELO do crime previsto no art. 290 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, ante a insuficiência de provas
quanto à materialidade do delito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTES. RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CPM. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE.
INCOMPATIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CO-CULPABILIDADE DAS FORÇAS ARMADAS. ALEGAÇÃO DE
NORMA PENAL EM BRANCO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
INVOCAÇÃO DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231 STF. MAJORAÇÃO DA PENA PELO MPM.
IMPOSSIBILIDADE PELO OCORRIDO NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DOS APELOS
DEFENSIVO E MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.

Não há que falar em inconstitucionalidade do dispositivo insculpido no art. 290 do
CPM, porque o tratamento diferenciado previsto no Direito Militar se deve a proteção de
seus bens jurídicos de maior relevância.

Militares lidam em seus afazeres diários com armas de alto poder destrutivo,
evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos integrantes da
Organização Militar, mas também à sociedade como um todo. Por esse motivo, o princípio
da insignificância não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, no que tange ao porte
de entorpecentes no interior dos Quartéis.

Imperioso lembrar que a reprimenda se faz extremamente necessária, ante a
exigência permanente de sobriedade dos integrantes das Forças Armadas, sobretudo, em
face do manuseio de armas durante o serviço, bem como da execução de manobras de
alto risco e complexidade.

Durante a seleção dos conscritos para a incorporação, estes são submetidos a uma
série de testes e avaliações, compreendendo a inspeção de saúde (exame odontológico,
médico e físico), exames psicotécnicos e entrevistas, não cabendo falar em co-
culpabilidade das Forças Armadas.

A Portaria SVS/MS 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o
comando normativo que elenca as substâncias de uso proscrito no Brasil e pode ser usado
como complemento normativo do art. 290 do CPM e por isso não há que se falar em norma
penal em branco.

Quanto à aplicação do art. 90-A previsto na Lei nº 9099/95, ora invocado pela
defesa, ressalte-se que existe vedação expressa da aplicação desse dispositivo na Justiça
Militar e por isso não há a previsão de suspensão condicional do processo.

A jurisprudência predominante desta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº
11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, pela natural inadequação do referido
Diploma Legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna.

Inaplicabilidade das atenuantes do art. 72 do CPM, devido à vedação estabelecida na
súmula nº 231 do STJ, qual seja, que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

No tocante à exasperação da pena pedido pelo MPM, não se pode punir o simples
viciado ou o usuário eventual de entorpecente com penas mais rigorosas, próximas
àquelas que normalmente esse Tribunal tem aplicado aos casos de venda, ou até mesmo,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
de tráfico de entorpecente envolvendo militares.

Recursos defensivos e ministerial não providos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, negar provimento aos recursos
defensivos e ministerial, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8

RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas pela defesa do ex-Sd do Ex LUCAS VINICIUS SANTOS MELO e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ambos os Recursos contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça,
que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", c/c os arts. 72, inciso
I, e 73, parte final, todos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Apelo defensivo pede, em síntese, a absolvição do ex-Sd LUCAS VINÍCIUS e o Recurso ministerial, por
sua vez, pleiteia o aumento da pena aplicada a esse mesmo sentenciado.

De início, foram denunciados os então soldados LUIZ GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO e LUCAS
VINÍCIUS SANTOS MELO, como incursos no art. 290, "caput", na forma do art. 53, ambos do Código Penal
Militar, conforme narra a Exordial Acusatória que:

"(...) Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em referência, no dia 04
de dezembro de 2018, por volta das 10h30min, o 1º Tenente Guilherme Ady Fernandes de
Moura notou que os acusados (LUIS GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO e LUCAS VINICIUS
SANTOS MELO) estavam conversando escondidos dentro do alojamento no Quartel General
do Ibirapuera e, no mesmo instante, decidiu realizar uma vistoria nos armários dos
soldados.

Ao vistoriar o bolso de uma calça que se encontrava dentro do armário do soldado
Luiz Marques, encontrou um maço de cigarros com papelotes contendo substância similar
à maconha, momento em que noticiou os fatos ao Oficial de Dia para que tomasse as
providências cabíveis.

Os acusados foram presos em flagrante e, ao prestarem esclarecimentos, o soldado
Santos Melo afirmou que a substância lhe pertencia e que havia pedido ao soldado Luiz
Marques para que guardasse o maço de cigarros em seu armário.

Levado o material para a realização de exame de constatação, ficou demonstrada, de
acordo com o laudo pericial juntado às páginas 16/22 destes autos eletrônicos, a presença
de canabinoides componentes da Canabis Sativa L. (maconha), que é de uso proibido no
Brasil, por se tratar de entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica,
consoante estabelecido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, fato que confere a necessária materialidade do crime para a
deflagração da ação penal.

Assim, infere-se que os denunciados, de forma livre e consciente, trouxeram consigo
substância entorpecente conhecida como "maconha", em local sujeito à administração
militar, sendo flagrados por outros militares que também estavam de serviço naquele dia.
(...).".

Dos autos constam os seguintes documentos:

- Autos de Prisões em Flagrante;
- Notas de culpa;
- Exames de Higidez;
- Relatório;
- Notas de Ciência de Garantias Constitucionais;

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
- Certidões de Antecedentes Criminais;
- Laudo de constatação preliminar elaborado pelo 8º Batalhão de Polícia do Exército que concluiu que o
material apreendido possuía as características da substância entorpecente e/ou psicotrópica, do tipo
"Cannabis" (maconha);
- Folhas de alterações e Documentos de Identificação dos Militares;

Em 5 de dezembro de 2018, foi concedida a liberdade provisória aos então Sds Ev LUCAS VINÍCIUS
SANTOS MELO e LUIS GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO.

O Laudo Pericial Definitivo, datado de 14 de dezembro de 2018, emitido pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, concluiu positivo para a presença
da espécie Cannabis Sativa Lineu (maconha), na substância analisada (1,27g), bem como para o
Tetraidrocanabinol (THC), seu principal componente químico e psicoativo (evento 11, Processo
Relacionado).

A Denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2019.

Em 11 de abril de 2019, por meio do Ofício nº 66-04-S1-AssJur/02-S1/01-BASE o Comandante da Base
de Administração e Apoio do Ibirapuera informou que LUCAS VINICIUS DOS SANTOS MELO foi licenciado das
fileiras do Exército.

Devido ao licenciamento do réu, em 12 de abril de 2019, o Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria de 2ª CJM
declarou a competência do Juízo singular para processamento e julgamento do feito, em virtude da nova
redação promovida pela Lei nº 13.774/2018 ao art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92.

Em 16 de maio de 2019, foram ouvidas as testemunhas: 1º Ten Guilherme Ady Fernandes de Moura, o
civil Rafael José Ferreira Junqueira Fortes Nogueira da Silva Pinto Ferreira e a 2º Ten Neide Santiago Afonso,
os quais, sumariamente, confirmaram que a substância apreendida estava em um maço de cigarros, que se
encontrava dentro do bolso da calça, no armário do Sd Luis Marques.

Essas testemunhas esclareceram, ainda, que o Sd Luis Marques guardou a carteira de cigarros a pedido
do Sd Santos Melo. Por sua vez, quando foi chamado ao local, o Sd Santos Melo confirmou a versão das
testemunhas e do corréu e assumiu a propriedade do material encontrado na calça, dentro do armário de
seu colega de farda. Relatou que, realmente, pediu para o corréu guardar a carteira de cigarros, sem,
contudo, informar ao companheiro de caserna que a substância estava aguardada em seu interior.

Dando continuidade à instrução criminal, os acusados foram qualificados e interrogados, ocasião em
que o ex-Sd Ex LUCAS VINÍCIUS SANTOS MELO declarou:

"(...) que utilizava vez em quando; que naquele dia acordou cedo, e quando estava
ainda em casa, seu primo deixou a droga cair, sendo que juntou para sua avó não ver e
como estava atrasado esqueceu e a levou a maconha para o quartel; que antes de chegar
ao quartel pegou um maço de cigarro que ia jogar fora e colocou o referido material
dentro; que no dia tinha um evento importante no quartel (almoço com o presidente) e que
pediu para o Sd Luis Marques jogar o maço de cigarros fora; entretanto, no exato
momento, o Sargento solicitou que o Sd Luis Marques fosse até seu armário para ser
revistado e dessa forma foi achado o material; que não teve oportunidade de jogar fora e
por isso pediu para o Luis Marques jogar fora mas que ele também não teve oportunidade;
que quando entrou na OM esqueceu do maço de cigarro e só lembrou na hora de pedir ao
companheiro de jogar fora; que assim que passou o maço de cigarro ao Luis Marques
houve a revista e por isso o Luis Marques não teve a oportunidade de jogar fora (...)".

Por sua vez, o réu ex-Sd Ex LUIS GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO declarou:

"(...) que não tinha ciência do conteúdo do maço de cigarros; que teve um
desentendimento com o Sgt Alexandre em virtude do seu engajamento e por isso o Sgt
ordenou que o militar trocasse de lugar com o Sd Santos Melo; que foram ao alojamento
trocar o uniforme e que quando estavam saindo, o Sd Santos Melo pediu para ele que
guardasse um maço de cigarros; que ao chegar próximo ao cassino o Ten o chamou para

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
retornar ao alojamento, e que faria uma revista; que ao ser revistado foi achado o maço de
cigarros no bolso da calça e que ficou nervoso porque sabia que poderia ser prejudicado;
que em momento algum abriu o maço de cigarros (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar e a defesa nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do réu ex-Sd LUCAS VINÍCIUS
SANTOS MELO como incurso no art. 290 do CPM e a absolvição de LUIZ GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO.

A defesa de LUCAS VINÍCIUS SANTOS MELO, postulou pela absolvição do acusado, pugnando pela não
aplicação da pena de prisão para o usuário de drogas. Requereu, também, a absolvição em face da ausência
de dolo, aduzindo que a aplicação de sanção disciplinar foi suficiente para o acusado. Ainda,
subsidiariamente, pleiteou pela aplicação do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, na hipótese de condenação,
requereu a consideração das atenuantes e reduções devidas, bem como a concessão da suspensão
condicional da pena.

Por sua vez, a defesa de LUIS GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO requereu a absolvição do acusado, em
decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290 do CPM. Pela
ausência de dolo, pugnou também pela aplicação do Princípio da Insignificância e da subsidiariedade do
Direito Penal. Pediu o afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as medidas restritivas de direito do art.
28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei n.º 13.491/2017 e por
fim, suscitou pela aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na espécie.

Em Decisão de 27 de agosto de 2019 o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM determinou a convocação
do Colegiado Julgador, tendo em vista que, em 22.08.2019, o Egrégio Superior Tribunal Militar, julgando o
IRDR (petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmou o seguinte entendimento: "(...) compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de integrantes das Forças Armadas (...)". Dessa maneira, os atos processuais já produzidos foram
ratificados pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército.

Na Sessão de 16 de outubro de 2019, após os debates orais, decidiu o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade de votos, ABSOLVER o acusado LUIS GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO por
insuficiência de provas, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, e CONDENAR o acusado LUCAS
VINÍCIUS SANTOS MELO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em 21 de outubro de 2019, o MPM interpôs o Recurso de Apelação somente com relação ao quantum
da pena aplicada ao ex-Sd Ex LUCAS VINÍCIUS SANTOS MELO.

Nas Razões, o Parquet castrense pugnou pela reforma da sentença condenatória, requerendo o
aumento da pena privativa de liberdade tendo em vista a gravidade do crime praticado e as consequências
da atividade delitiva, caracterizada pelo risco a saúde pública, bem como para a hierarquia e a disciplina
militares.

Em contrarrazões, a DPU requereu que a Sentença "a quo" seja mantida, tendo em vista que o réu é
primário e possui bons antecedentes. Além do mais, a gravidade do tipo penal em questão, alegada pelo
MPM, já integra o critério da própria tipicidade material.

Em 29 de outubro e 7 de novembro de 2019, a Sentença transitou em julgado para o MPM e para a
defesa, respectivamente, no tocante a LUIZ GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO.

Em 8 de novembro de 2019, a DPU, na defesa de LUCAS VINÍCIUS SANTOS MELO, interpôs o recurso de
Apelação.

Em suas razões, requereu a absolvição do apelante, em decorrência do reconhecimento da
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como do princípio da insignificância; da
subsidiariedade do Direito Penal e da suficiência da aplicação de sanção disciplinar; ou, ainda, em razão de o
art. 290 do CPM ser norma penal em branco, sem o devido complemento normativo.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8

Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento do direito subjetivo do apelante à suspensão
condicional do processo ou, ainda, a não incidência do art. 290 do CPM para reprimir a conduta de usuários
de drogas, que apenas a portam para o próprio consumo, devendo, nesse caso, aplicar as medidas
restritivas de direito previstas no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Requereu, por fim, em caso de manutenção da condenação, que sejam consideradas as atenuantes do
art. 72 do CPM.

Em contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas e pediu o não provimento do apelo defensivo.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo desprovimento dos Recursos Ministerial e Defensivo mantendo-se
na integralidade a Sentença a quo.

É o Relatório.

VOTO

Os Apelos são tempestivos e, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

Por se tratar de duas Apelações, a fim de melhor compreender a matéria, passa-se a analisar cada
recurso, separadamente.

Inicialmente, a DPU, em suas Razões Recursais, requereu a inconstitucionalidade da tutela penal do
CPM para usuário de drogas.

Com toda vênia, essa tese não merece a menor consideração, pois vai de encontro ao que esta Corte de
Justiça vem decidindo. Aliás, tanto esse Tribunal, quanto o STF, já se posicionaram no sentido de que levar
drogas para dentro da Unidade Militar é crime previsto no art. 290 do CPM e, por isso, foi recepcionado pela
Constituição Federal, segundo se verifica na jurisprudência dominante.

Sobre esse assunto, esta Egrégia Corte, por exemplo, vem entendendo que:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto
no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os
tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A
inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta
potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a
administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento
das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime
de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária prevista para
a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado
concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos
subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo
Direito Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime." (STM, Apelação nº:
7000131-96.2019.7.00.0000, Data da Publicação: 01/07/2019, Ministro Relator José Barroso
Filho) (Grifo nosso).

Conforme mencionado acima, é cediço que essa matéria vem sendo, exaustivamente, debatida no
Plenário deste Tribunal e o entendimento pacificado sobre o assunto está retratado no seguinte precedente:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÕES ARGUMENTATIVAS. VIA
RECURSAL INADEQUADA. REJEIÇÃO. (...) Contudo, ad argumentandum tantum, não há
de constituir demasia apreciar a aventada inconstitucionalidade do art. 290 do
CPM, "frente ao art. 5º, X, CF". A referida questão versa, na verdade, sobre a não
recepção do citado artigo. O que se tem nessa tese é a exumação de matéria há
muito sepultada não só na órbita do Superior Tribunal Militar, como também

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
no Supremo Tribunal Federal - vale lembrar: intérprete e guardião maior da
Carta da República, pela via de incontáveis precedentes, todos no sentido de que
o artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição Federal, como
também não ofende qualquer convenção assinada pelo Brasil. Rejeição dos
Embargos de Declaração. Unânime." (Emb. Decl. nº 7000336-62.2018.7.00.0000, Relator:
Min Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, Publicado em 15/6/2018)." (Grifo nosso).

Esse mesmo entendimento teve o STF, quando assim decidiu:

" EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se
tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto),
no sentido de que "o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a
impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis". 2.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão
defensiva. 3. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC nº 158077/AM, Relator: Min
Roberto Barroso, Publicado em 15/03/2019)." (Grifo nosso.)

Esses são alguns exemplos, dentre vários precedentes deste Tribunal, de que a arguição de
inconstitucionalidade da norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria o Texto
Constitucional, como acredita a defesa, uma vez que a Norma Castrense tutela bens jurídicos singulares e
intrínsecos à vida em caserna - fato esse que não é visto no Direito Penal comum - e, por isso, trata o
assunto com os rigores inerentes à vida militar.

A nossa Carta Magna, em seu art. 124, confere à Justiça Militar a competência para processar e julgar
os crimes militares definidos em lei. Dessa maneira, não há que falar em inconstitucionalidade do dispositivo
insculpido no art. 290 do CPM, pois esse tratamento diferenciado previsto no Direito Militar se deve a
proteção de seus bens jurídicos de maior relevância.

Prosseguindo na sua irresignação, a DPU pede o reconhecimento da insignificância na conduta do
apelante, bem como a subsidiariedade da lei penal, sendo suficiente a aplicação de sanção disciplinar ao ex-
militar.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa, este assunto também está pacificado neste Tribunal, o qual
possui o entendimento de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não necessita de uma quantidade
específica de entorpecente para aperfeiçoar o crime, bem como não há que se cogitar no presente caso, na
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Ora, pelo Estatuto Repressivo Castrense, o fato é capitulado como crime contra os bens jurídicos da
"incolumidade pública" e da "saúde pública", caracterizando grave ofensa, também, para a regularidade da
Administração Militar.

É cediço que o uso e a posse de entorpecentes, além de representar risco para terceiros e para o
próprio Apelante, provocam consequências deletérias para a hierarquia e a disciplina da corporação e para o
próprio conceito social das Forças Armadas.

Nesse sentido, observe-se a Ementa abaixo, refletindo o julgamento da Apelação nº 7000220-
22.2019.7.00.0000, ocorrido em 18/06/2019, de minha Relatoria, o qual deixa claro que não há possibilidade
de cabimento do princípio da insignificância no tocante a drogas perante a Justiça Militar da União, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº
11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art.
290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela
qual basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a
necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que
prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das
instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem
social e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em atividade
sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os
princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça
Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06
impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância. Recurso
Defensivo não provido. Decisão unânime." (Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
Julg.: 18/06/2019; Public.: 28/06/2019.) (Grifo nosso).

Quanto à alegação defensiva da suficiência da punição disciplinar ao réu, torna-se importante lembrar
que a reprimenda se faz extremamente necessária, ante a exigência permanente de sobriedade dos
integrantes das Forças Armadas, sobretudo, em face do manuseio de armas durante o serviço, bem como da
execução de manobras de alto risco e complexidade. Dúvidas não há de que, caso os militares venham a
estar sob o efeito dessas substâncias alucinógenas no decorrer do serviço, o bom andamento das atividades
será, absurdamente, comprometido.

Esse talvez seja o principal motivo pelo qual a política do desencarceramento promovida pela Lei nº
11.343/06, ou Lei de Drogas, não tenha aplicação no âmbito da Justiça Militar

No que tange à afirmação defensiva de co-culpabilidade das Forças Armadas, cabe lembrar que existe
uma seleção geral em que o alistado é submetido a uma série de testes e avaliações, compreendendo a
inspeção de saúde (exame odontológico, médico e físico), exames psicotécnicos e entrevista.

Se estiver apto nessa seleção geral, o conscrito poderá ser distribuído a outra seleção complementar
no quartel. Nesse estágio, o conscrito é, novamente, submetido a exames e, somente após todos esses
procedimentos, o conscrito é incorporado.

Cabe esclarecer que, no período básico, o então recruta recebe instruções que vão desde higiene a
procedimentos de boa conduta e esclarecimentos sobre crimes militares, principalmente deserção, posse e
consumo de drogas.

Assim, não há que falar em negligência, co-culpabilidade ou qualquer outra circunstância que justifique
a prática de crimes por parte do militar, pois esses são orientados sobre suas atitudes, notadamente, dentro
do quartel, bem como as consequências de seus atos, durante o período em que estiverem integrados às
Forças Armadas.

No tocante à alegação de que o art. 290 do CPM é uma norma penal em branco, imperioso lembrar que
essa questão, a exemplo das outras supracitadas, já foi, em inúmeras oportunidades, discutida nesta Corte
Superior, onde enfatizou que a Portaria SVS/MS 344/1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o
comando normativo que lista as substâncias de uso proscrito no Brasil e pode ser usado como complemento
normativo do art. 290 do CPM, conforme se vê in verbis:

"(...) Embora a Portaria SVS/MS 344/1998 não indique expressamente sua
aplicabilidade à norma castrense, sabe-se que o art. 290 do CPM consubstancia norma
penal em branco que, ao incriminar a conduta de portar substância entorpecente que
determine dependência física, socorre-se daquele normativo que se ocupou
de listar substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil." (Apelação 128-
36.2015/AM. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. DJe de 20.3.2017).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
.............................................................................................
"(...) O fato de a Portaria SVS/MS n° 344, de 12/5/1998, referir-se expressamente à Lei
n° 11.343/2006 e de não mencionar o Código Penal Militar não lhe suprime a idoneidade
para complementá-lo." (Apelação 114-77.2014/SP, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe de 7.2.2017). (Grifo nosso.)

Esse assunto já foi, inclusive, objeto de questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal e não
houve, por parte de seus membros, qualquer acolhimento à tese da defesa, conforme é possível observar,
por exemplo, no seguinte precedente:

Para corroborar com o tal entendimento trago trecho da Decisão do eminente Ministro Celso de Mello,
que denegou a ordem de, in verbis:

"4. O crime militar do artigo 290, do Código Penal Militar, a partir da vigência do art.
36 da 6.368/76 (hoje substituído pelos arts. 1º, parágrafo único, e 66 da Lei
11.343/2006), deve também ser considerado como lei penal em branco,
necessitando, assim, de complementação por ato da autoridade de saúde pública,
especificando quais são as substâncias entorpecentes ou capazes de determinar
dependência física ou psíquica. No caso, essa relação é dada pela Portaria nº 344, de 12 de
maio de 1998, da ANVISA.

5. A Súmula n° 14 do Superior Tribunal Militar, ao negar a extensão da Nova Lei de
Drogas à Justiça Castrense, apenas explicitou a necessidade de ser observado o princípio
da especialidade, não servindo de argumento para excluir a aplicação da Portaria n°
344/98 da ANVISA em relação aos crimes militares." (HC nº 124.929/RJ, Ministro Celso de
Mello, Public. em 11/12/2014). (Grifo nosso.)

Assim, não há que falar em atipicidade da conduta, por esse motivo, como pretende a defesa.

Com relação à tese defensiva de desproporcionalidade de tratamento jurídico, por não aplicar no
presente caso a suspensão condicional do processo e a legislação penal comum, igualmente não merece
nenhuma consideração. Para tanto, é suficiente lembrar que essa Justiça Militar rege-se por normas
específicas e rito diferenciado, porquanto acolher essa tese da defesa seria o mesmo que deixar de lado ou
ignorar, por completo, a existência do ordenamento especial, que foi instituído, exatamente, para regular e
disciplinar a conduta dos militares não só no âmbito da caserna, mas também na convivência em
sociedade.

Sobre a aplicação da suspensão condicional do processo, previsto na Lei nº 9099/95, nos crimes
militares, igualmente não é aplicada nesta Justiça Especializada, sendo, da mesma forma, rechaçada, em
diversas oportunidades, não só por este Tribunal, mas também pela Suprema Corte.

Aliás, o próprio art. 90-A previsto na Lei nº 9099/95, ora invocado pela defesa, proíbe expressamente a
sua aplicação na Justiça Militar, nos seguintes termos: "Art.90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar." (Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999).

Por essa razão, o STM vem decidindo ser:

"INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ÀS CONDUTAS
PROSCRITAS PELO ART. 290 DO CPM. O ART. 290 DO CPM É NORMA PENAL EM BRANCO,
CUJA DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO ADVÉM DA PORTARIA SVS/MS Nº 344, DE 12/5/1998.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JMU DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.099/1995.
ESPECIALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO CASTRENSE EM RELAÇÃO ÀS
DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.343/2006. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 10. Não se aplicam à esfera penal castrense os institutos despenalizadores
previstos pela Lei nº 9.099/1995, em virtude do princípio da especialidade e de
expressa vedação legal constante da própria Lei. Precedentes. 11. Pacífica nesta
Corte a Jurisprudência que impede a aplicação dos dispositivos da Lei
nº 11.343/06 aos processos cuja competência seja fixada em favor da Justiça
Militar da União. Súmula e precedentes. Apelo não provido. Decisão unânime.".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
(Apelação nº 2-06.2017.7.02.0202/SP, Relator Ministro Carlos Augusto de Souza, Julgado
em 11/10/2017). (Grifo nosso.)

Igual entendimento teve o Ministro do STF Ricardo Lewandowski na Decisão do HC nº 151.332/SP,
julgado em 22/02/2018, in verbis:

"(...) Consigno, ainda, que a partir do momento em que a Lei 9.839/1999
acrescentou o art. 90-A à Lei 9.099/1995, ficou vedada a aplicação, no âmbito da
Justiça Militar, dos institutos despenalizadores previstos por essa última lei. Este
(é) o teor do art. 90-A: 'As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar'. (...).". (Grifo nosso.)

Ainda referente à aplicação de legislação penal comum, a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que
ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art. 9º do CPM, não tem o condão de atrair a
aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito dessa Justiça Especializada.

A alteração do art. 9º do Diploma Penal Castrense, ocorrida em virtude da edição daquela lei,
aumentou a competência da Justiça Militar para considerar como crimes militares em tempo de paz - além
dos previstos no Código Penal Militar - os previstos na legislação penal comum, nas situações estabelecidas
em seus incisos II e III.

Portanto, em nada foi alterada a tipificação do crime de posse e/ou porte de drogas, visto que este já
encontra respaldo legal específico no art. 290 do CPM. Desse modo, deve-se considerar a prevalência da Lei
Especial Castrense sobre a lei ordinária, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos
bens jurídicos tutelados pelo códex castrense, nos termos já mencionados.

Além do mais, a revogação de uma lei anterior se dá quando a nova lei expressamente o declara,
quando com ela for incompatível ou regule integralmente a matéria, conforme dispõe o art. 2º § 1º da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que não ocorreu em relação ao art. 290 do CPM.

A jurisprudência predominante nesta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no
âmbito desta Justiça Especializada, pela natural inadequação do referido diploma legal às circunstâncias que
permeiam a vida na caserna. Em decorrência de várias decisões proferidas a respeito do tema, este Tribunal
consolidou sua jurisprudência no verbete Sumular nº 14, que assim dispõe: " Tendo em vista a
especificidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o
Sistema Nacional de Politicas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União."
(DJe nº 149, de 2/9/2014 e BJM nº 40, de 22/8/2014.)

Entendimento este, da inaplicabilidade de lei nº 11.343/2006, também confirmado pelo STF in verbis:

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante mais
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente,
esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da
norma. 5. Ordem denegada. (HC 123190, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Julgado em
02/06/2015, Public. em 16-06-2015.) (Grifo nosso.)

Sobre essa questão atinente ao Princípio da Especialidade, importante também são os ensinamentos do
professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição, revista atualizada e
ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 443/444:

"(...) Princípio da especialidade: em confronto com a Lei 11.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. (...). O Contexto militar demanda uma rigorosidade excepcional, não se
podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no
tange ao referido art. 28".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8

Por fim, no caso de manutenção da condenação "a quo", a defesa requereu a aplicação das atenuantes
previstas no art. 72 do CPM.

Ao compulsar a sentença, verifica-se que o Juízo de primeiro grau já analisou essa pretensão da defesa
e não aplicou as atenuantes devido ao conteúdo da súmula nº 231 do STJ, na qual impede que a pena seja
fixada abaixo do mínimo legal, como se verifica no trecho do Decisum a seguir:

"(...) Na consideração das circunstâncias legais atenuantes e agravantes, apesar de
presente a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos quando
do cometimento da infração penal, prevista no artigo 72, inciso I, do CPM, bem como de ter
confessado a autoria delitiva (art. 72, III, "d", do CPM), como a pena-base já foi fixada no
mínimo legal, deve, portanto, permanecer inalterada nesta etapa de dosimetria penal, tudo
em obediência à parte final do art. 73 do CPM e à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de
Justiça. (...)".

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e não havendo qualquer excludente de
ilicitude e de culpabilidade que pudesse justificar a conduta delituosa do acusado, justa se revela a
manutenção da Sentença condenatória recorrida.

Encerrada a análise do apelo defensivo, passa-se ao exame dos argumentos constantes do
recurso Ministerial.

O MPM afirmou que a pena fixada na Sentença deve ser exasperada. Em suas razões recursais o
Parquet argumentou:

"(...) percebe-se que a gravidade do crime praticado e como as consequências da
atividade delitiva, caracterizada pele manifesto risco representado para a saúde pública e
para a hierarquia e disciplina militares, já impunha a fixação da pena base acima do
mínimo legal, em patamar que levasse em consideração essa importante circunstância
judicial prevista no art. 69, caput, do CPM; no entanto, a r. decisão condenatória apenas
levou em consideração a primariedade do acusado e, ao final, fixou a pena base em 01
(um) ano de reclusão, pena mínima prevista para o crime de posse de substância
entorpecente. (...).".

No entanto, a pretensão ministerial não merece prosperar, com as devidas escusas, pelas razões a
seguir.

A sentença a quo analisou corretamente todas as circunstâncias atinentes ao caso como transcrevo
abaixo:

"(...) A conduta típica retratada no art. 290, caput, do Código Penal Militar, pretende a
tutela do bem jurídico ante o perigo a que possa ser submetido. Assim, não somente a
lesão ao bem tutelado deve ser considerada, como também o risco a que se submetem a
saúde, a incolumidade pública e a Administração Militar pelo simples fato do uso de
entorpecentes na Unidade. (...)".

Percebe-se nesse trecho que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército preocupou-se em
descrever e atentar que o crime capitulado no art. 290 do CPM não ofende somente a hierarquia e
disciplina, mas também a saúde pública. Mais a frente, prossegue a sentença:

"(...) não pode o aplicador da sanção penal tratar indistintamente todo o rol de
condutas trazidas pelo dispositivo legal. É preciso, portanto, a prudência
jurisdicional para que se dosifiquem, na aplicação da pena, as diferenças entre
os desvalores existentes nas diversas condutas, com base no quantum legal
estabelecido pelo legislador castrense. Assim, sendo o simples porte da substância
muito menos gravoso, (...) não pode o Estado-juiz impor sanção penal ao réu (...)
idêntica à de um traficante nas dependências da Administração Militar.(Grifo no
original.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb9844d8
(...)

(...) levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele primário,
a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal
Militar, fixa-se a pena-base de 01 (um) ano de reclusão, em obediência ao mínimo legal
estabelecido no artigo 58 do mesmo Código. (...)".

Ademais, segundo o Laudo Pericial Definitivo, foi encontrado com o então soldado Lucas Vinícius 1,27g
dessa substância. Portanto, analisando o contexto em que ocorreu o crime, a aplicação da pena no mínimo
legal nesse caso, encontra-se, a meu sentir, de forma razoável e proporcional ao delito cometido pelo réu,
com a devida vênia ao diligente membro do Parquet Militar.

Destarte, não se pode punir o simples viciado ou o usuário eventual de entorpecente, com penas mais
rigorosas, próximas àquelas que normalmente esse Tribunal tem aplicado aos casos em que restam
comprovados a compra e venda de drogas dentro das Unidades Militares ou, até mesmo, quando fica
demonstrado o envolvimento de militares com o próprio tráfico.

Como visto, a tese do combatente representante do MPM não merece prosperar, uma vez que a
Sentença imposta pelo Juízo a quo analisou a contento todas as circunstâncias descritas no art. 69 do CPM,
não havendo qualquer reparo a ser feito.

Diante do exposto, nego provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter inalterada a
Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:09:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a34b44d1

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001446-62.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS VINICIUS SANTOS MELO.
APELADOS: LUCAS VINICIUS SANTOS MELO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido na parte em que conheci e dei provimento ao apelo
defensivo, para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Ex LUCAS VINICIUS SANTOS MELO do crime
previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, ante a insuficiência de
provas quanto à materialidade do delito.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação das Apelações interpostas pela defesa do ex-Sd do Ex
LUCAS VINICIUS SANTOS MELO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ambos os Recursos contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, "caput", c/c os arts. 72, inciso I, e 73, parte final, todos do CPM, com o benefício do
"sursis" pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. Em síntese, de acordo com a Denúncia (Evento 1, Doc. 1, Proc. nº 7000059-49.2019.7.02.0002), no dia
4 de dezembro de 2018, o 1º Tenente Guilherme Ady Fernandes de Moura notou que o Apelante e o ex-
Sd LUIS GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO (absolvido na instância a quo), estavam conversando
escondidos dentro do alojamento no Quartel General do Ibirapuera e, no mesmo instante, decidiu realizar
uma vistoria nos armários. Ao vistoriar o bolso de uma calça que se encontrava dentro do armário do
então soldado Luiz Marques, encontrou um maço de cigarros com papelotes contendo substância similar
à maconha, momento em que noticiou os fatos ao Oficial de Dia para que tomasse as providências
cabíveis. Os acusados foram presos em flagrante e, ao prestarem esclarecimentos, o Apelante afirmou
que a substância lhe pertencia e que havia pedido ao ex-Sd Luiz Marques para que guardasse o maço de
cigarros em seu armário. Levado o material para a realização de exame de constatação, ficou
demonstrada, de acordo com o laudo pericial, a presença de canabinoides componentes da Canabis
Sativa L. (maconha), que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de entorpecente causador de
dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Apelação da Defesa
4. O recurso da Defesa objetiva a reforma da Sentença para absolver o Apelante em decorrência do: a)
reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como do princípio
da insignificância, da subsidiariedade do Direito Penal e da suficiência da aplicação de sanção disciplinar;
ou, ainda, em razão de o art. 290 do CPM ser norma penal em branco sem o devido complemento
normativo; b) subsidiariamente, o reconhecimento do direito subjetivo do apelante à suspensão
condicional do processo, ou, subsidiariamente, o afastamento do art. 290 do CPM quanto aos usuários e a
conduta de "porte de drogas para consumo próprio", aplicando-se as medidas restritivas de direito do art.
28, caput, da Lei nº 11.343/2006; c) requer, ainda, na remota e improvável hipótese manutenção da
condenação, sejam consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM.
5. Sobre a matéria, o Tribunal já firmou entendimento pela improcedência das teses apresentadas,
conforme amplamente conhecido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:09:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a34b44d1
6. No que se refere ao argumento de inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, o
Superior Tribunal Militar possui entendimento firmado quanto à sua impertinência, uma vez que o Código
Penal Militar veio à lume em data anterior à Constituição Federal, o que impossibilita o exame de
inconstitucionalidade, pois fora editado pelo Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, sendo o
dispositivo recepcionado, estando em plena vigência.
7. Nesse sentido, cabe destacar que o art. 124 da Constituição Federal estabelece que a Justiça Militar,
como ramo especial, detém a competência de processar e julgar os crimes militares, assim definidos em
lei. Desse dispositivo decorre a exata compreensão quanto à recepção do art. 290 do CPM, tendo em
vista o enquadramento do art. 290 do CPM nos moldes do que dispõe o art. 9º, inciso II, do Código Penal
Militar, conforme se ilustra com o julgado da Apelação nº 0000003-61.2008.7.04.0004, abaixo ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI
11.343/2006. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE PEQUENA
QUANTIDADE. ARGÜIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL OU BAGATELA.
INVIABILIDADE. ESPECIALIADADE DO DIREITO PENAL MILITAR. INEXISTENCIA DE
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA.
I - Inaplicabilidade dos preceitos da Lei nº 11.343/2006 à Justiça Castrense, uma vez que
o Direito Penal Militar é especial, apresentando diretrizes e princípios próprios, calcados
na hierarquia e disciplina, de tal forma que prevalecem sobre as de Direito Penal Comum,
que não as derroga nem ab-roga.
II - No que tange ao princípio da insignificância penal, não há que se falar na sua
aplicação no âmbito do Direito Penal Militar, quando se tratar de crime de tráfico, posse
ou uso de entorpecente, consoante firme e reiterada jurisprudência deste Tribunal.
III - Não há que se cogitar inconstitucionalidade do artigo 290 do Código Penal
Militar, face sua precedência à Constituição Federal em vigor.
IV - Sendo o Direito Penal Militar ramo especial do Direito, assim reconhecido
pela própria Constituição Federal, a imposição de decreto condenatório, em
razão de conduta tipificada pelo artigo 290 do CPM, não viola o princípio da
dignidade da pessoa humana. Tampouco o princípio da isonomia. V - Apelo que
se negou provimento.
VI - Decisão unânime." (Apelação nº 0000003-61.2008.7.04.0004. Relator: Min. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Revisor: MARCUS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO. Julgamento: 9/9/2009.
Publicação: 29/10/2009). (Grifos nossos)
8. Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, na medida
em que a conduta imputada ao Apelante refere-se ao fato de guardar substância entorpecente, ainda que
para o uso próprio, dentro da unidade militar, em perfeita sintonia com o disposto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar. De forma alguma imputou-se ao Apelante uso de droga e, sim, o porte, o ato de
estar portando dentro do quartel.
9. Inquestionável, assim, a tipicidade da conduta do acusado à luz do art. 290 do Código Penal Militar,
que proíbe guardar, ainda que para uso próprio, em local sob administração militar, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica.
10. Cumpre ainda ressaltar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a recepção do
art. 290 do CPM, pela Constituição Federal. Também decidiu pela impropriedade de se aplicar o princípio
da insignificância no âmbito da Justiça Militar, e a inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessa
matéria, não sendo cabível isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de droga,
dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores que o balizam, conforme o julgado assim
ementado, in litteris:
"Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:09:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a34b44d1
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-
aplicação do princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes.
Precedentes. Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar.
Não-ocorrência. Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o
princípio da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja
qual for a qualidade do condenado.
2. Não há relevância na arguição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei
nº 11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, bem como normas de prevenção ao consumo e repressão à produção e
ao tráfico de entorpecentes, com destaque para o art. 28, que afasta a
imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o
princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade
da lei penal mais benéfica.
4. Habeas corpus denegado e liminar cassada."
(Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 91759/MG, Relator:
Ministro MENEZES DIREITO, Julgamento: 09/10/2007, Publicação: D.J. de 30/11/2007).
(Grifos nossos).
11. Vale destacar que a posse de entorpecentes, dentro do Quartel, tem, no âmbito da Justiça Castrense,
o entendimento predominantemente da não aplicabilidade do Princípio da Insignificância, adotados em
alguns julgados da justiça comum.
12. O maior rigor da Justiça Militar, deve-se ao fato de que os bens jurídicos por ela tutelados têm,
intrinsecamente, valores diferenciados daqueles tutelados na sociedade civil, como os da hierarquia e da
disciplina.
13. Pela mesma razão que se veda a incidência do Princípio da Insignificância em delitos afetos à vida da
caserna, em face da especialidade do regime militar, não merece acolhida o pedido de aplicação
subsidiária do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao recorrente.
14. Se existe disciplina específica no Código Penal Militar para o crime de posse de drogas, não é possível
a mescla dos regimes comum e castrense para selecionar aquilo que for mais favorável ao acusado,
vedando-se, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a
incidência do art. 28 da Lei de Tóxicos ao tipo penal do art. 290 do CPM, in verbis:
"A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que não se pode mesclar
o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao acusado. Tal proceder geraria um "hibridismo" incompatível com o princípio
da especialidade das leis. Sem contar que a disciplina mais rigorosa do Código Penal
Castrense funda-se em razões de política legislativa que se voltam para o combate com
maior rigor daquelas infrações definidas como militares" (HC 86.854, Rel. Min. Ayres
Britto, DJ 2.3.2007).
15. Igualmente não há qualquer irregularidade na complementação da norma penal típica descrita no art.
290 do CPM pela Portaria nº 344 SVS do Ministério da Saúde. Isso porque o preceito primário do referido
tipo penal traz em seu bojo a expressão "substância entorpecente", conceito jurídico indeterminado que
carece de complementação infralegal.
16. Por seu aspecto estritamente técnico, a complementação é feita pela mencionada Portaria, a qual é
clara no sentido de que a maconha é substância entorpecente cujo uso é proscrito em todo território
nacional. Diverso não é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:09:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a34b44d1
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. VALIDADE DE LAUDO
SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006, DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO ART. 400 DO CPP NO ÂMBITO DA JMU. NORMA PENAL
EM BRANCO VALIDAMENTE COMPLEMENTADA POR PORTARIA DA ANVISA.
1. Não é nulo o laudo subscrito por um único perito oficial. Precedentes do STF e do STM.
2. O artigo 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conforme
preceitua a Súmula nº 14 desta Corte, uma vez que o regramento penal militar é
específico e, por isso, apresenta diretrizes e princípios peculiares próprios, calcados na
disciplina e hierarquia militares, indicando que ele deve prevalecer quando em confronto
com a legislação comum.
3. Não se reconhece a aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade
ínfima de substância entorpecente apreendida, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM não se restringe à saúde do militar flagrado com a substância
entorpecente, pois abrange, também, a hierarquia e a disciplina militares, fundamentos
constitucionais basilares das Forças Armadas.
4. O disposto no art. 400 do CPP não tem aplicabilidade no âmbito da JMU, conforme teor
da Súmula nº 15 do STM.
5. O art. 290 do CPM, como norma penal em branco, é complementado pela Portaria nº
344/98 da ANVISA, que define as substâncias de uso proscrito no Brasil, incluindo o
tetraidrocanabinol.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (STM-AP: 089-93.2013.7.06.0006 BA, Min Relator:
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação:
21/05/2015 DJe).
17. Porém, mesmo diante da fragilidade dos argumentos trazidos pela defesa, entendo que a
materialidade do delito ficou comprometida, uma vez que, examinando os autos, verifiquei que não se
encontra acostado o Termo de Apreensão com a descrição pormenorizada da droga apreendida,
formalidade esta essencial para a persecutio criminis, materializa-se desobediência aos termos do art.
248 do CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar
"Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os
atos praticados."
18. É de se considerar, pois, que, ante a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente,
torna-se impossível determinar se o material apreendido com o Apelante foi, realmente, o mesmo
entregue para análise e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
19. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o Apelante como
entorpecente. Em outras palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para auferir a natureza e
quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
20. Como se sabe, o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189
ambos do CPPM determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguido da lavratura do seu termo.
21. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:09:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a34b44d1
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
Ante o exposto, voto para conhecer e dar provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença e
absolver o ex-Sd Ex LUCAS VINICIUS SANTOS MELO do crime previsto no art. 290 do CPM com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor